Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744807-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA AGRAVADO: SANDRA MARIA DIAS NUNES, CANDIDO RODRIGUES NEUBER, VILSON BIADOLA, MARCIA MARIA LORIA MEIRA, MARCIO MACHADO CALDEIRA, VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE, JEZER DE OLIVEIRA CANDIDO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA, KAZUKI SHIOBARA, SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL, RAUL PIMENTEL, SANDRA MARIA FARONI, CELSO ALVES FEITOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que considerou inadequada a interposição de apelação contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao executado/agravante e determinou o prosseguimento do feito contra o litisconsorte. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação a ele é passível de apelação, e não agravo de instrumento, pois, em que pese não tenha extinto integralmente o cumprimento de sentença, o fez completamente quanto ao agravante; 2) houve indevida incidência de correção monetária e juros sobre valor já corrigido; 3) não efetuou o depósito em juízo exclusivamente com o intuito de postergar o pagamento, mas também de purgar a mora e discutir o excesso de execução existente, razão pela qual deve ser afastada a multa; 4) se a impugnação foi parcialmente acolhida, não pode ser compelido ao pagamento de honorários sem a devida proporcionalidade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja admitida a apelação para reconhecer o excesso de execução, afastar a multa e aplicar a proporcionalidade na fixação dos honorários. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença apenas em relação a um dos litisconsortes, mas não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 1. Sendo inequívoco que a decisão interlocutória recorrida não pôs fim ao processo, mas, ao invés, determinou o seu prosseguimento para cobrança do valor levantado a maior pelos antigos credores, o recurso cabível para impugná-la seria o agravo de instrumento, e não apelação. Precedente. (...)” (Acórdão 1227880, 07050116720188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator